Tribunal: TJSP
Processo: 1026117-89.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CHEQUE PRESCRITO – Ação monitória – Cerceamento de defesa inocorrente – Irrelevância da discussão acerca da causa debendi – Independência e autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Título em poder do portador – Dívida não infirmada –

Ementa:
CHEQUE PRESCRITO – Ação monitória – Cerceamento de defesa inocorrente – Irrelevância da discussão acerca da causa debendi – Independência e autonomia da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei no 7.357/85) – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Título em poder do portador – Dívida não infirmada – Procedência mantida – Recurso improvido.